Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS PELO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 50 do Código Civil consagrou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. Nas relações civis, os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica devem ser interpretados restritivamente (Enunciado no 146 da II Jornada de Direito Civil do Conselho Nacional de Justiça).
3. A mera alegação de inexistência de patrimônio passível de penhora em nome da sociedade empresária ou de realização de operações não comprovadamente desvinculadas do exercício da atividade empresarial, por si só, não bastam para caracterizar abuso de personalidade apto a autorizar a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, tratando-se, pois, de situação compatível com estado de insolvência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.